Tribunal: STF
Processo: RE 1541234
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA  SALARIAL. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado proferido pela  Turma Recursal da Primeira Região do Estado de Alagoas, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE POLICIAL CIVIL. OMISSÃO SANADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM CORRESPONDENTE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO POSTULADO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO ADOTADO EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE ESTABELECIDA PELA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS EM SESSÃO REALIZADA EM 27/01/2022 (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030607.50.2009.8.02.0001, REL. DES. CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DJE 28/01/2022). SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 1, e-doc. 54).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37 da Constituição da República, bem como o Tema 514 da repercussão geral.

Explica tratar-se, no caso, “de ação individual que tramitou sob o rito previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual a parte autora, policial civil, pretende ter reajustada sua remuneração a um suposto aumento de sua carga horária. Assim, afirmou que laborava 30 horas semanais e passou a trabalhar 40 horas semanais, sem que o ente público majorasse sua remuneração” (fl. 3, e-doc. 77).

Assevera que o acórdão recorrido afrontaria a coisa julgada porque “o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas já julgou ação em que o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas – SINDIPOL pleiteava para todos os policiais civis estaduais o aumento proporcional da remuneração referente ao suposto aumento de carga horária. A ação foi julgada improcedente (...) e tem eficácia perante todos os integrantes da categoria representada pelo aludido sindicato, como  é o caso da embargada” (fls. 9-13, e-doc. 67). Registra que o trânsito em julgado da referida ação teria ocorrido em 17.3.2011.

Argumenta ter “o Acórdão recorrido aplic[ado] a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, para majorar a remuneração da demandante, proporcionalmente à suposta alteração da jornada de trabalho. Todavia, não foi isso o que decidiu o STF. O que se decidiu é que é inconstitucional o aumento da carga horária sem o aumento dos vencimentos, por afronta ao princípio da irredutibilidade vencimental. Assim, foi afastada, por inconstitucionalidade, o aumento da carga horária” (fl. 16, e-doc.67). 

Sustenta que “o art. 4º do Estatuto dos Policiais Civis foi alterado desde 2005 e as 40 horas passaram a não ser explicitadas. O dispositivo passou a tratar somente sobre jornada integral e a possibilidade de cumulação; a jornada continua a ser 40 horas como sempre foi, porque expressamente prevista na Lei n. 5.247/91 – Regime Jurídico Único dos servidores. Ora, se não há lei especial prevendo jornada diversa, a jornada é e sempre foi de 40 horas” (fl. 20, e-doc. 67). 

Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Luzinaide da Mota Santos, policial civil, com o objetivo de receber diferenças salariais decorrentes da majoração da carga horária de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

O acórdão recorrido está fundamentado nestes termos:
“(...) Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo.
No caso em epígrafe, verifico que a embargante manifestou precisamente a sua impugnação aos fundamentos e à conclusão do acórdão (o que revela a clareza desses últimos). Além disso, direcionou toda a sua argumentação no sentido de alterar a conclusão dos julgadores sobre a concessão do pedido de pagamento de diferenças salariais. Assim, vê-se que o que se pretende, na verdade, é a rediscussão sobre as matérias de fato e de direito.
Entretanto, em que pese o entendimento deste relator acima destacado, verifico que a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, em sessão realizada no dia 27.01.2022 fixou entendimento de que deve ser reconhecido o direito ‘dos servidores ao pagamento de retroativo das diferenças remuneratórias pelo labor prestado nas 10 (dez) horas a mais, bem como o dever de implementação do disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 3.437, de 25 de junho de 1975, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.441, de 31 de dezembro de 2003’.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a ampliação de carga horária de servidores públicos estaduais, sem  o correspondente aumento da remuneração, afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do decidido no ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 514, oportunidade em que se firmou a orientação, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.
Ademais, não se aplica à autora o aumento salarial baseado no princípio da isonomia,  o que é vedado pela Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, assim como não se aplica a súmula vinculante 37, também do Supremo Tribunal Federal, no caso em comento, pois apenas se está resguardando o direito ao pagamento pelo serviço já efetivamente prestado, tendo em vista que a autora teve a carga horária semanal majorada, bem como o direito de perceber a remuneração de acordo com a carga horária suplementar.
Além disso, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, segundo Verbete da Súmula 85 do STJ.
Sendo assim, além da implantação da diferença remuneratória, são devidas as verbas não pagas nos últimos cinco anos que antecederam a propositura da ação, conforme planilha de fls. 22/23” (fls. 4-5, e-doc. 54).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“I – A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II – No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (Plenário, DJe 19.2.2015, Tema 514, grifos nossos).

Em seu voto o Ministro Relator registrou:
“Vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental”.

5. Ademais, concluir de forma diversa do Tribunal de origem quanto à efetiva majoração da carga horária semanal da recorrida demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 6.441/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“ Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial civil. Carga horária. Aumento. Reflexos Remuneratórios. Matéria legal e fática. Súmulas 280 e 279 do STF. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido.o. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso, bem como a apontada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, tampouco à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.588.784- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2023).

“Direito administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Irredutibilidade de vencimentos. fixação de jornada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que rejeitou pedido de majoração salarial de policial militar, em razão de alegado aumento de jornada de trabalho sem a correspondente compensação financeira proporcional ao aumento de carga horária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida compensação financeira aos Policiais Militares do Estado de Pernambuco após a edição da Lei Complementar estadual nº 169/2011, que fixou carga horária de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta horas) semanais de trabalho aos militares. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de efetiva mudança de jornada de trabalho e, consequentemente, de ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos pressupõe a análise de matéria fática e de legislação infraconstitucional. 4. A ocorrência de ampliação de jornada de trabalho dos militares do Estado de Pernambuco sem a correspondente e proporcional majoração de salário demanda o exame de leis estaduais sobre carga horária de servidores, assim como de fatos e provas relativos à jornada exigida antes da edição da Lei Complementar nº 169/2011. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional e de conjunto fático-probatório. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a redução de vencimentos de policiais militares do Estado de Pernambuco após a edição da Lei Complementar estadual nº 169/2011’” (ARE n. 1.514.806-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.10.2024, Tema 1.327, grifos nossos).

6. Não procedem os argumentos do recorrente quanto à ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como no presente caso:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, Tema 660).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora